Tribunal: TCU
Processo: 011.447/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7047/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.447/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claralucia Ferreira Barbosa (XXX.590.727-XX); Elineide Figueira (XXX.299.964-XX); Gleicy de Cassia Borges Rampinelli (XXX.249.079-XX); Kethyla Costa da Silva (XXX.771.902-XX); Marlene Peixoto Berbert (XXX.786.217-XX); Sonia Maria Barbosa de Franca (XXX.314.877-XX); Suely Barboza Soares (XXX.862.107-XX); Sulimar Ferreira Barbosa (XXX.327.907-XX); Vera Lucia Ferreira Barboza de Souza (XXX.871.267-XX); Vera Lucia Ferreira Saldanha Barbosa (XXX.385.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.